Tribunal: TJDFT
Processo: 0713288-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM FAVOR DE EX-CÔNJUGE – NÃO CABIMENTO – EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – CAPACIDADE LABORATIVA DA AUTORA PARA PROVER SUA PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA – IRREPETIBILIDADE DOS ALIMENTOS JÁ FORNECIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Os alimentos devidos entre ex-cônjuges decorrem do princípio da solidariedade e do dever de mútua assistência, além de serem cabíveis apenas em hipóteses excepcionais, quando, por exemplo, houver situação de dependência econômica e impossibilidade de um deles prover suas próprias necessidades.

2. Os elementos fáticos e probatórios contidos nos autos demonstram que a autora é servidora pública distrital em atividade e goza de boa capacidade econômica, tendo, portanto, condições de prover seu próprio sustento sem o auxílio material do ex-cônjuge, de forma que não faz jus ao recebimento de alimentos provisórios.

3. Embora não mais subsista a obrigação de o agravante prestar qualquer suporte financeiro à agravada, a verba alimentícia anteriormente fornecida não pode ser restituída, ante a característica da irrepetibilidade dos alimentos.

4. Recurso provido.